Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-84.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803433-84.2020.8.14.0301

APELANTE: MAURO ANDRE DOS SANTOS FURTADO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803433-84.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MAURO ANDRÉ DOS SANTOS FURTADO

ADVOGADOS: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA E OUTROS

RELATORA: DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES, DIANTE DE SUPOSTA SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803433-84.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MAURO ANDRÉ DOS SANTOS FURTADO

ADVOGADOS: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA E OUTROS

RELATORA: DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR, movida em seu desfavor por
MAURO ANDRÉ DOS SANTOS FURTADO,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Reportou o autor na inicial: 1) que em 19/12/2019, o autor teve sua conta indevidamente negativada em R$ 800.000,00( oitocentos mil reais), em razão de fraude realizada por terceiros. O autor sustentou que recebeu uma ligação telefônica no seu celular, onde o interlocutor se identificou como funcionário do BANPARÁ, dizendo precisar realizar o recadastramento dos dados do autor, ocasião na qual solicitou os 5 últimos números do cartão da chave de segurança da conta corrente, bem como a chave de segurança de n. 28. O autor repassou as informações por ter recebido uma ligação originária de telefone que era do BANPARÁ (3004-4444); 2) que ao consultar sua conta o autor identificou a fraude, posto que tinha sido promovida uma transferência no valor de R$ 6.000,00 que não tinha sido por ele efetivada. Ao se dirigir à agência para relatar o ocorrido o autor foi direcionado para o SAC (mesmo número do qual tinha recebido a ligação referente ao golpe), tendo registrado uma ocorrência policial; 3) alegou, ainda, que dia 20/12/2019 sua conta foi negativada em R$ 800.000,00. Diante da ocorrência, e tendo em vista que sua conta ficou totalmente sem dinheiro, com o objetivo de cobrir suas despesas básicas o autor teve que realizar um empréstimo junto ao banco SANTANDER no valor de R$ 7.151,64. Diante do elevado vulto de débitos, todo o dinheiro do autor que caia na referida conta é utilizado pelo requerido, de modo que o reclamante está impossibilitado de receber seu salário, e, com isso, manter-se. Requereu, assim, a procedência da ação, com a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Tutela de urgência deferida, para determinar que a ré se abstenha de promover os descontos de correntes da suposta dívida de R$ 800.000,00 na conta do autor.

Em contestação, sustentou a requerida que no dia 19/12/2019, após ser notificada pelo consumidor que havia possibilidade de fraude na conta bancária, promoveu o bloqueio de saldo de conta corrente no valor de R$ 800.000,00 e do cartão de chave de segurança com o objetivo de proteger a conta do cliente enquanto os procedimentos de troca de senhas seriam realizados, sendo que esta só ocorreu no dia 23/12/2019.; que seus registros informam que a conta do autor vinha sido acessada por terceiro desde o dia 05/12/2019 sendo que o dispositivo identificado pelo acesso já fora relacionado a quatro outras fraudes bancárias, daí porque foi autorizado o ressarcimento do autor no valor de R$ 6.000,00 no dia 22/01/2020; que, além disso, no dia 23/01/2020 o banco deu baixa na medida restritiva de R$ 800.000,00 que tinha sido aplicada, sendo que todos os valores que foram creditados na conta do autor ali permaneceram. Requer a improcedência da ação.

Depois de devidamente instruído, o feito foi sentenciado, para julgar parcialmente procedentes os pedido do autos, condenando a requeria a: a) Indenizar os danos materiais decorrentes dos encargos devidos em razão do empréstimo que o autor teve que contratar no valor de R$ 2.151,64. O valor da indenização não está sujeito à atualização monetária, vez que já considera os encargos previstos no contrato, estando apenas sujeito a juros de mora no percentual de 1% ao mês, a contar da citação da requerida; b) Indenizar os danos materiais decorrentes dos encargos decorrentes dos honorários advocatícios que teve que arcar, no importe de R$ 830,00, devidamente atualizado com base no ICPA-E a partir do dia 07/01/2020, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da ré no processo. c) Indenizar os danos morais sofridos pelo autor no valor de R$ 5.000,00, devidamente acrescido de correção monetária com base no IPCA-E a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

Inconformada, a instituição bancária interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, onde reafirma os argumentos trazidos em sede de contestação, onde ressaltou a ausência de falha na prestação dos serviços, considerando que dados pessoais e sigilosos foram fragilizados pelo próprio autor; que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não havendo responsabilidade a ser atribuída ao banco, que agiu rapidamente, de modo a evitar um maior prejuízo decorrente da fraude, tendo ainda devolvido à conta do autor todos os valores fraudulosamente subtraídos. Requer, assim, o afastamento dos danos morais e materiais, com a reforma integral da sentença, ou, sucessivamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803433-84.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MAURO ANDRÉ DOS SANTOS FURTADO

ADVOGADOS: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA E OUTROS

RELATORA: DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, pretende o recorrente o afastamento da condenação que lhe determinou a indenização ao autor pelos danos materiais e morais sofridos, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O recurso é de ser desprovido. Vejamos:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Tal entendimento, por certo, acaba por repercutir, em alguma medida, na caracterização do dano moral que, em determinadas situações, pode ser considerado
in re ipsa
, como por exemplo nas hipóteses em que acarrete a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (AgInt nos EDcl no AREsp 987.274 SP, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 1º/8/2017).

Em outras situações, contudo, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.

No caso em comento, há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta ocasione dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista ( REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

Isto posto, analisando os documentos acostados aos autos, não resta outra conclusão senão a veracidade das alegações da parte Autora / Recorrida, acerca da fraude bancária de que foi vítima,

notadamente se considerarmos que o Banco nunca negou a eventual falha apontada pelo autor, tanto assim que ressarciu, administrativamente, o valor erroneamente transferido, conforme informa em sede de contestação..

Todavia, a reclamação do autor, está no fato de todos os transtornos vivenciados posteriormente à fraude, sendo-lhe bloqueado um valor expressivo em sua conta, sem que lhe tenha sido esclarecido que se tratava de uma medida de segurança do banco, sendo levado a contrair empréstimo bancário, para prover sua subsistência.

Por conseguinte, qualquer tipo de saque ou transferência de numerário não autorizado pelo titular da conta causa, na pessoa afetada, mais do que mero aborrecimento, isso gera uma sensação advinda com a perda, ainda que momentânea, de algo que lhe pertence e que conseguiu angariar - sabe se lá a que duras custas -, traz uma sensação de impotência capaz de abalar, sim, um dos signos constitutivos do seu direito da personalidade, qual seja, sua integridade psíquica.

Ademais, deve ser considerando que o magistrado do feito analisou detalhadamente todas as particularidades do caso concreto, de modo a julgar parcialmente procedente demanda, deferindo somente os pedidos onde de fato houve prejuízo ao autor, a exemplo do empréstimo bancário que contraiu, tendo deferido somente os encargos referentes ao empréstimo, considerando que o valor principal fora devidamente utilizado pelo autor.

Voltando aos danos morais, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo Autor e, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, pois tal importe melhor se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito, descabendo a minoração pretendida pelo apelante

Nesse sentido:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024